Tribunal: TJSP
Processo: 0026461-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026461-19.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NATASHA
TAUANE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SAMSUNG ELETRÔNICA
DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026461-19.2018.8.26.0506 -Voto no 37.017
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: NATASHA TAUANE DE SOUZA (autora)
APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
EMENTA:
ETAPA
DE
CUMPRIMENTO
DE
JULGADO.
Crédito
consolidado em demanda reparatória (Direito do Consumidor).
Impugnação da devedora, acolhida, em hipótese de nulidade de
citação, desde a fase de conhecimento. Recurso da credora.
Desprovimento.
VOTO No 37.017
RELATÓRIO
Demanda condenatória, em etapa de cumprimento de
julgado, sentença de fls. 182/183, que reconheceu a nulidade de citação da
devedora, desde a fase de conhecimento, apela a credora, pugnando pela
recondução do procedimento.
In albis, prazo de resposta recursal (fls. 194).
FUNDAMENTAÇÃO
Citação
p
e
l
o

c
o
r
r
e
i
o
,

n
a

f
a
s
e

d
e

c o n h e c i m e n t o
,

e n c a m i n h a d a

a

e n d e r e ç o

c o r r e s p o n d e n t e

a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026461-19.2018.8.26.0506 -Voto no 37.017
3
c
e
n
t
r
o

c o m e r c i a l
,

a
u
s
e
n
t
e

q u a l q u e r

i n d i c a ç ã o

d
e

u
n
i
d
a
d
e

d e s t i n a t á r i a
,

a
l
i

t
e
n
d
o

s
i
d
o

r e c e p c i o n a d a

por
terceiro,
desconhecido, não constando com poderes para representar a
devedora, apelada, em tais contornos e com sentença de
procedência apoiada na revelia, com aplicação da pena de
confesso (fls. 25/27), assim, respeitosamente, tratando-se de
citação inválida, o procedimento a que reconhecer nulo, desde
a citação na fase de conhecimento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator